Tribunal: TJSP
Processo: 1110166-88.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Indenização. Demanda envolvendo hospital e plano de saúde. Genitor e filho pleiteiam verbas reparatórias. Menor nasceu prematuro, permanecendo no hospital por determinado tempo. Infante viera a sofrer anomalias, necessitando de drogas vasoativas, que provocaram a coagulação do sangue e, consequentemente, necroses em partes extremas do corpo. Anomalia que resultara em amputações de partes dos pés

Ementa:
Indenização. Demanda envolvendo hospital e plano de saúde. Genitor e filho pleiteiam verbas reparatórias. Menor nasceu prematuro, permanecendo no hospital por determinado tempo. Infante viera a sofrer anomalias, necessitando de drogas vasoativas, que provocaram a coagulação do sangue e, consequentemente, necroses em partes extremas do corpo. Anomalia que resultara em amputações de partes dos pés e alguns dedos da mão direita. Infecção hospitalar configurada. Responsabilidade objetiva do hospital corréu que efetivamente prestara os serviços de forma direta. Obrigação do hospital de disponibilizar plano de saúde permanente ao paciente, observada a categoria correspondente. Danos morais caracterizados. Verba reparatória deve observar o equilíbrio, com o afastamento do enriquecimento sem causa, além de proporcionar finalidade pedagógica. Redução para R$300.000,00 se mostra adequada. Pensão temporária sem suporte. Menor que completara recentemente 07 anos é sustentado pelos pais, os quais têm a obrigação de garantir a criação e formação. Laudo constatou a ausência de incapacidade. Danos morais em favor do genitor devem estar atrelados àqueles valores fixados em prol do filho, que efetivamente é quem sofrera diretamente com as anomalias referidas. Diminuição para R$150.000,00 se apresenta compatível. Despesas de âmbito material deverão ser suportadas pelo hospital corréu, inclusive tratamentos médico-hospitalares, ambulatoriais, fornecimento de próteses ou outros itens correlatos, bem como plano de saúde-hospitalar permanente. Pretensão do autor de que a operadora do plano de saúde arque com a condenação. Admissibilidade. Ausência de participação na prestação de serviços em referência, porém, o aspecto consumerista, deve sobressair, pois a operadora do plano de saúde, ao credenciar o hospital corréu, já caracteriza culpa 'in eligendo', e o aspecto consumerista origina a solidariedade de todos que participaram na cadeia de prestação de serviços. Sucumbência com acertamento, ante o desfecho da ação. Apelos providos em parte.